Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002160-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (AGRAVANTE), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), CLINEMAT NEFROLOGICA DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 27.638.296/0001-27 (AGRAVADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
– MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A
agravante insiste, pela via inadequada, no convencimento de que o título executivo que embasa a execução padece de eficácia, exigibilidade e liquidez capaz de impor qualquer medida expropriatória em seu desfavor. Ocorre que, conforme disposto na regra processual vigente, o meio de arguir a ineficácia, a inexigibilidade ou a iliquidez do título que ampara a execução é pela via dos Embargos à Execução e não por meio do recurso de agravo de instrumento que, como se sabe, não admite dilação probatória
.

II - A ausência da assinatura de uma das testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1045108-31.2020.811.0041, manejada por
CLINEMAT NEFROLOGICA DE MATO GROSSO LTDA
, recebeu a petição inicial e determinou a citação da agravante para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias.

Para tanto, a agravante alega que não há justificativa para que a ação de execução ainda tramite, visto que se trata de título executivo extrajudicial inexistente, ilíquido e inexigível, sendo medida de rigor a extinção do feito.

Pondera que, além do título conter a assinatura de apenas uma testemunha, as planilhas apresentadas nos autos comprovam apenas a prestação de serviço, sem qualquer reconhecimento por parte do Hospital do Câncer, conforme exigia a Cláusula 2 do contrato convencionado entre as partes.

Salienta a inadequação da via executiva para a perseguição do crédito, argumentando que os valores deveriam ser cobrados por meio da ação de conhecimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 76450951).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 79463465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que recebeu a petição inicial e determinou a citação da agravante para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias.

Na espécie, a agravante pretende, por meio deste recurso, mitigar os efeitos do título executivo que embasa a execução, na origem, sob a alegação de que o referido título é inexistente, ilíquido e inexigível, a uma porque não contém a assinatura de duas testemunhas e, a duas, porque as planilhas apresentadas nos autos comprovam apenas a prestação de serviço, sem qualquer reconhecimento por parte do Hospital do Câncer, conforme exigia a Cláusula 2 do contrato convencionado entre as partes.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A
agravante
insiste, pela via inadequada, no convencimento de que o título executivo que embasa a execução padece de eficácia, exigibilidade e liquidez capaz de impor qualquer medida expropriatória em seu desfavor.

Ocorre que, conforme disposto na regra processual vigente, o meio de arguir a ineficácia, a inexigibilidade ou a iliquidez do título que ampara a execução é pela via dos Embargos à Execução e não por meio do recurso de agravo de instrumento que, como se sabe, não admite dilação probatória.

Aliás, a única hipótese para que a matéria tratada fosse cognoscível de imediato pelo Magistrado
a quo
, ou por esta instância recursal, seria aquela de ordem pública, pela via da exceção de pré-executividade. Contudo, os alegados vícios do título executivo extrajudicial, decorrem de contrato de prestação de serviços que, por sua vez, demanda dilação probatória, pela via dos Embargos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA EXECUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO "A QUO" - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - PENHORA - CAUÇÃO PRESTADA EM MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - GARANTIA DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - NAUREZA JURÍDICA DISTINTA ENTRE PENHORA E CAUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DISCUSSÃO NA VIA PRÓPRIA - HIPÓTESES TAXATIVAS - ART. 921 CPC/15. É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de origem. A prévia existência de caução idônea prestada em medida cautelar de sustação de protesto não tem o condão de garantir a execução, pois, a caução é a cautela tomada como garantia de indenização por algum dano causado naquela demanda.
Somente podem ser arguidas no bojo da ação executiva as matérias que possam e devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração. A via adequada para se discutir o descumprimento do contrato executado e a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao processo executivo são os embargos à execução
”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.080710-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/0018, publicação da súmula em 13/03/2018)

Assim, não se mostra processualmente adequado que a parte maneje recurso que sabiamente não admite dilação probatória e, com isso, pretenda suspender a eficácia dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo.

Ademais, a ausência da assinatura de uma das testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”
. (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante os documentos juntados à id. 81080966.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021